Tribunal: TJSP
Processo: 0000088-70.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Ilegalidade de provas – Inocorrência – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Penas que demandam ajuste – Basal que merece retroceder ao mais raso patamar – Cabimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da lei de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Ilegalidade de provas – Inocorrência – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Penas que demandam ajuste – Basal que merece retroceder ao mais raso patamar – Cabimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da lei de regência em seu grau máximo para ambos os réus, com imposição do regime aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos.